Tribunal: TJES
Processo: 0000452-98.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-15

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0000452-98.2018.8.08.0060

EMGTE
:
MARCELO DIAS BRITO

EMBGDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO – TESES DE DEFESA – PERTINÊNCIA À COMPENSAÇÃO DE CULPAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
As teses edificadas pelo recorrente, a luz do direito penal, pertencem a compensação de culpas – atos de negligência – não admitida na seara penal. Precedentes do STJ
.

2
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
os Embargos de Declaração
e
NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES ________ de _________________ de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000452-98.2018.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO DIAS BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0000452-98.2018.8.08.0060

EMGTE
:
MARCELO DIAS BRITO

EMBGDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de
Embargos de Declaração em sede de A
pela
ção

interposta por

MARCELO DIAS BRITO
contra a a
córdão
constante no evento de número 2
955754
,
que, nos autos da

apelação em sede de
Ação Penal deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
negou provimento ao recurso do acusado
.

A Defesa,
através da peça d
o evento de
3034564, aduz que não fora enfrentado os argumentos expostos no sentido do “farol apagado da motocicleta”, suas vestimentas de cor escura, o impacto que ocasionou a morte foi pelo não uso do equipamento de segurança, a pista de rolamento em péssimo estado, sendo igualmente omisso o julgamento quanto a questão da pedra existente na estrada.

Em
contrarrazões
há requerimento de
desprovimento d
o r
ecurso

p
ela Procuradoria de Justiça
.

É o relatório
.

Vitória/ES, 29 de julho de 2022

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0000452-98.2018.8.08.0060

EMGTE
:
MARCELO DIAS BRITO

EMBGDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar em sede de relatório, t
rata-se
de
Embargos de Declaração em sede de A
pela
ção

interposta por

MARCELO DIAS BRITO
contra a a
córdão
constante no evento de número 2
955754
,
que, nos autos da

apelação em sede de
Ação Penal deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
negou provimento ao recurso do acusado
.

A Defesa,
através da peça d
o evento de
3034564, aduz que não fora enfrentado os argumentos expostos no sentido do “farol apagado da motocicleta”, suas vestimentas de cor escura, o impacto que ocasionou a morte foi pelo não uso do equipamento de segurança, a pista de rolamento em péssimo estado, sendo igualmente omisso o julgamento quanto a questão da pedra existente na estrada.

Em
contrarrazões
há requerimento de
desprovimento d
o r
ecurso

p
ela Procuradoria de Justiça
.

E
minentes pares. Embora reconheça o esforço da defesa em rediscutir temas pertinentes ao julgamento empreendido por esta corte, vejo que a pretensão não merece prosperar.

Isso porque, apesar as questões apresentadas, deixei claro no contexto do julgamento empreendido que:

Ademais, o Direito Penal não admite a compensação de culpas
1
, razão pela qual a suposição de que a vítima estaria sem o capacete ou mesmo com o farol da moto desligado não influencia na análise da culpa do recorrente.

A pretensão de ventilar as mesmas matérias foi rechaçada por este sodalício, a luz de fundamentos que estão umbilicalmente ligados ao crime em apreço, mormente no que concerne a culpa (no contexto da ocorrência do crime conforme previsão no artigo 18 do Código Penal) ou seja, por uma das modalidades de ação (imprudência) ainda que possa estar caracterizado a mesma condição da ação da vítima, questão que não perpassa pelo âmbito do direito penal, mas tem pertinência com a esfera cível na aferição do ilícito.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FARTO ACERVO PROBATÓRIO. IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE CULPA NÃO ADMITIDA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE. O JUIZ NÃO É OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 2. O comportamento imprudente da vítima não tem o condão de excluir a responsabilidade penal do agravante, visto que seu comportamento também foi imprudente. Essa condição deve ser valorada na análise das circunstâncias judiciais para a individualização da pena do agravante. 3. O comportamento da vítima não afasta a responsabilidade penal do agravante pelo sinistro porque não é admitida a compensação de culpas no Direito Penal. 4. 5. 6. (AgRg no AREsp n. 951.249/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017.)

No mesmo sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO CULPOSO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. CULPA CONCORRENTE DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REPERCUSSÃO NO CÔMPUTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE SOCORRO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 2. No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima. Todavia, tal fato pode repercutir na fixação da pena-base, no que diz respeito à circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima. Precedentes. 3. O comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável ao réu no cômputo da pena basilar, vale dizer, não pode ser considerado desfavoravelmente ao agente, mas apenas em seu benefício. 4. 5. 6. (HC n. 193.759/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 1/9/2015.)

Ante o exposto, CONHEÇO
d
os aclaratórios e a eles nego provimento
.

É como voto.

1
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).(AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0000452-98.2018.8.08.0060

EMGTE
:
MARCELO DIAS BRITO

EMBGDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO – TESES DE DEFESA – PERTINÊNCIA À COMPENSAÇÃO DE CULPAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
As teses edificadas pelo recorrente, a luz do direito penal, pertencem a compensação de culpas – atos de negligência – não admitida na seara penal. Precedentes do STJ
.

2
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
os Embargos de Declaração
e
NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES __14__ de _setembro__ de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.